Tribunal: TJBA
Processo: 8001673-43.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001673-43.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
MUNICÍPIO INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE GESTÃO ANTERIOR. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. AFASTADA. MÉRITO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PELO ATUAL GESTOR. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO NOVOS CONVÊNIOS. PRECEDENTES STJ E DO TJ/BA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação (
ID.36243310
) interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
, contra sentença (
ID.36243291
) proferida pelo MM. juízo da vara dos feitos relativos às relações de consumo, cível, comercial, fazenda pública e registros públicos de Jeremoabo/BA, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO
, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança.

2. Preliminarmente, no que tange à alegação (
ID.36243310
) do apelante de que a controvérsia em questão se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 123, inciso I, alínea “j”, da Constituição do Estado da Bahia e do art. 94 do RITJBA, trata-se de questão já superada (
ID.52523797
), assentando-se a competência desta Relatoria para processamento e julgamento da presente demanda.

3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo
a quo
em conceder a segurança ao Município de Sítio do Quinto em afastar a inscrição no SICON em razão da adoção das medidas necessárias ao ressarcimento ao erário e à responsabilização do ex-gestor.

4. Da análise dos autos, verifica-se que o Município de Sítio do Quinto, ora Apelado, encontra-se inadimplente perante o Estado da Bahia (
ID. 36243109-p.25
), em decorrência das irregularidades constadas na prestação de contas do convênio nº
3.26.401.0001.13.000584-3/2013
, celebrado entre a CONDER e o ex-gestor municipal, Sr. Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa (
ID. 36243109-p.35/40
).

5. Ainda, observa-se que a CONDER instaurou a tomada de contas especial (
ID. 36243109-p.34
), incluindo o nome do Município no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos – SICON (
ID. 36243109-p.25
) e que o Município ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº
8000894-88.2017.8.05.0142
(
ID. 36243109-p.26
), com Pedido de Ressarcimento face ao ex-gestor.

6. Nesse contexto, nos termos do Decreto nº9.683/2005, o Município poderá pleitear a suspensão da inadimplência no SICON, nas seguintes hipóteses: art.1º [...] I- Comprovação pelo Convenente de haver adotado providências com vistas a discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, ou que está suspensa a exigibilidade do crédito em face das Fazendas Públicas, Entidades da Administração Indireta do Estado, Seguridade Social ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; II - Instauração de Tomada de Contas em razão de inadimplência registrada no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos - SICON, derivada de irregularidade na prestação de contas de convênio anterior, desde que o Convenente tenha outro administrador.

7.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que na situação de inadimplência pela irregularidade cometida na gestão municipal anterior, em que o atual prefeito adotou providências para regularizar a situação, não deve o nome do Município ser inscrito no cadastro de inadimplentes, aplicando o disposto na súmula 615 do STJ. PRECEDENTES DO STJ

8. Além disso, a instrução Normativa nº 01, da Secretaria do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/in0011997-pdf), estabelece, em seu artigo 5º, § 2º, que, nas hipóteses constantes nos incisos I e II, do § 1º do referido dispositivo, após a instauração da tomada de contas especial e remessa do processo ao TCU, a entidade será liberada para receber novos recursos federais, suspendendo a inadimplência.

9. De tal maneira que se verifica, no caso em tela, a presença de elementos para que se mantenha a concessão da segurança para o Município Apelado afastando o cadastro do SICON, quanto ao convênio de nº
3.26.401.0001.13.000584-3/2013
, sendo nesse mesmo sentido o parecer do Ministério Público (
ID. 56668279
), visto que demonstrada a adoção de providências do gestor atual para reparar os danos ao erário decorrentes dos atos do ex-gestor municipal, aplicando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções e afastando o agravamento das contas públicas do ente municipal. PRECEDENTES TJBA. Assim, a manutenção da concessão da segurança é a medida que se impõe.

10. Por fim, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001673-43.2017.8.05.0142
, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR
28